Tribunal: TJPA
Processo: 0014192-34.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014192-34.2020.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM SILVA DO VALE, FRANK WILIAN DUARTE TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCUROS DE PESSOAS (
ART.
155
§4º IV
DO CÓDIGO PENAL
)

1.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
NÃO ACOLHIMENTO.

NA HIPÓTESE EM EPÍGRAFE, EMBORA OS APELANTES SEJAM TECNICAMENTE PRIMÁRIOS, A RES FURTIVA NÃO É DE PEQUENA MONTA, POIS O VALOR DOS OBJETOS FURTADOS NÃO É IRRISÓRIO, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA PRETENDIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
EM JUÍZO, A VÍTIMA INFORMOU QUE O
SEU PREJUÍZO FOI EM TORNO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

2.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FRANK WILLIAM DUARTE TEIXEIRA e WILLIAM SILVA DO VALE
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID n° 12901398), que condenou igualmente os ora apelantes à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
,
quais
sejam:
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narrou a

denúncia
(ID N° 12901339) que, no dia 19/05/2020, por volta de 01h50min, o veículo de DAISON KALOS CADAS SOUZA estava em frente à casa dele, ocasião em que, mediante destruição e rompimento do obstáculo, os acusados subtraíram dois pneus, a chave de rodas, o macaco, a bateria e equipamentos de som do referido veículo, além de cortarem toda a fiação elétrica.

Consta que a vítima conseguiu visualizar, por meio de imagens de uma câmera de segurança, a ação de cinco agentes, conseguindo identificar dois deles.

A partir disso a vítima fez um Boletim de Ocorrência Virtual, sendo, de pronto, encaminhado uma guarnição policial para averiguação, que localizou
FRANK WILLIAM DUARTE TEIXEIRA e WILLIAM SILVA DO VALE.

Em sede policial, os acusados confessaram a autoria delitiva.

Diante disso, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 155, §1º e §4º, IV do Código Penal.

Em ID 12901341, recebimento de denúncia em 22/06/2021;

Em ID 12901364, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/08/2022;

Alegações finais do
Parquet
em ID 12901378;

Alegações finais da defesa em ID 12901396;

Em
sentença
, ID 12901398, prolatada no dia 17/01/2023 o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para o fim de condenar os ora apelantes
FRANK WILLIAM DUARTE TEIXEIRA e WILLIAM SILVA DO VALE
nas penalidades do
art. 155,
§4º, IV
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(ID n° 12901408), o recorrente pugnou pelo
reconhecimento do furto privilegiado.

Em sede de
contrarrazões
(ID n° 12901417), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(ID 13151136), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Com Inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.

Requer a Defesa a desclassificação do crime de furto qualificado para furto privilegiado.

No que pertine ao pleito de reconhecimento da figura do furto privilegiado, averbo que para a aplicação dessa benesse é necessário observar as condicionantes do pequeno valor da coisa furtada, bem como a constatação de primariedade do agente.

Na hipótese em epígrafe, embora os apelantes sejam tecnicamente primários, a
res furtiva
não é de pequena monta, pois o valor dos objetos furtados não é irrisório, o que impede a aplicação da pretendida causa de diminuição da pena.

Em juízo, a vítima
DAYSON KARLO CALDAS SOUZA

informou que o
seu prejuízo foi em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contou que foram subtraídos um pneu, um macaco, uma bateria, além do seu carro ter sido danificado pelos acusados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. PREQUESTIONAMENTO
1 - Incabível aplicação do princípio da insignificância, vez que resta evidenciado a reprovabilidade dos comportamentos dos agentes. 2-
Não obstante sua admissão pela jurisprudência do STJ, o furto privilegiado e qualificado exige, para a configuração do pequeno valor, a avaliação dos bens furtados em quantia abaixo de um salário-mínimo ao tempo da infração.
(...).
(TJ-GO - APR: 01488608120178090175, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 15/08/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2815 de 26/08/2019).

(GRIFEI)

Releva salientar que a
palavra da vítima,
nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, ainda mais quando estas não têm motivo algum para incriminar falsamente.
Sobre a validade da prova baseada na palavra da vítima, já decidiu a
jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)
Grifei

Ademais, apesar dos acusados alegarem que furtaram somente um pneu e que os outros agentes criminosos, que não foram identificados, furtaram os demais objetos, entendo que restou suficientemente comprovado, através do Laudo pericial (ID n°
12901340)
, o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa.

Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

Verifica-se, pois, a impossibilidade lógica do reconhecimento do furto privilegiado, mantendo-se a condenação do apelante no art. 155,
§4º, IV,
do Código Penal.

2.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do presente recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
25
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 03/10/2023